Tribunal: CARF
Processo: 14751.720364/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
INTEMPESTIVIDADE. A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. Recurso Voluntário Não Conhecido.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso Voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o pedido viola o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, acarretando o seu não conhecimento por ausência do pressuposto de admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do respectivo Recurso.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recursos do contribuinte e da Qualitech não conhecidos.
Recurso do Sr. Elton conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720364/2014-35
ACÓRDÃO
1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
INTEMPESTIVIDADE. A tempestividade é pressuposto intransponível para o
conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto
após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das
razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. Recurso
Voluntário Não Conhecido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso Voluntário formulado de maneira
genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido viola o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72,
acarretando o seu não conhecimento por ausência do pressuposto de
admissibilidade.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Com a
apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso.
Fl. 12567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
2
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recursos do contribuinte e da Qualitech não conhecidos.
Recurso do Sr. Elton conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função
da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários interpostos pela EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA e pelo responsável QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e
conhecer parcialmente do recurso de ELTON COSTA DE OLIVEIRA para, na parte em que
conhecido, negar-lhe provimento, apenas reduzindo-se, de ofício, a multa qualificada de 150%
para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Fl. 12568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
3
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando AugustoCarvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Andressa Paula
Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, LuizAugusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRRF, relativamente aos anos-calendários de 2010 a
2013, com imposição de multa de ofício de 150% lavrados contra o sujeito passivo, ora
Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que teria havido
pagamentos sem causa, de beneficiário identificado ou operações não comprovadas.
O Relatório Fiscal, colacionado às e-fls. 5797/5816, contextualiza as acusações
contra o contribuinte informando que teria havido uma série de “ações dolosas evasivas” e de
condutas fraudulentas visando à frustração do pagamento de tributos, envolvendo especialmente
terceiros que seriam parceiros comerciais do ora contribuinte, empresa paraibana que
industrializa, importa, monta e comercializa computadores e outros produtos de informática,
eletrônicos, de segurança e de telecomunicações.
Neste lançamento, foram elencados como responsáveis solidários da obrigação
tributária, com base no art. 124, I do CTN, as seguintes pessoas jurídicas:

1) QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – art. 124, I
2) ELTON COSTA DE OLIVEIRA (diretor) – art. 124, I

Em paralelo, foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
(processo no 14751- 720.365/2014-80).
O sujeito passivo e os dois responsáveis solidários apresentaram impugnações em
face dos lançamentos.
A Empresa Sulamericana (fls. 5911/5938) alegou, em síntese, que:
- o auto de infração é nulo e deficiente pois as operações aconteceram e estavam
amparadas por notas fiscais;
Fl. 12569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
4
- no mérito, defende que as operações não poderiam ter sido desconsideradas, vez
que as empresas fornecedoras possuíam CNPJ, alvará de funcionamento, inscrição
estadual e emitiam documentos fiscais válidos (Notas Fiscais);
- que a presunção adotada pela D. Fiscalização fere os princípios da legalidade, da
tipicidade tributária, e da segurança jurídica;
- as Notas Fiscais eram idôneas, pois observavam todas as condições e exigências
legais, não podendo o terceiro ser prejudicado, citando o Recurso Especial
Repetitivo n" 1148444/MG;
- não há qualquer prova de que o contribuinte seja responsável pelos fatos que
envolvem os terceiros;
- a multa qualificada de 150% deve ser afastada já que não houve fraude, simulação
ou dolo.

Por sua vez, a responsável Qualitech apresentou defesa (fls. 5939/5964),
sustentando que:
- o auto de infração é nulo e deficiente pois as operações aconteceram e estavam
amparadas por notas fiscais;
- que a presunção adotada pela D. Fiscalização fere os princípios da legalidade, da
tipicidade tributária, e da segurança jurídica;
- que em momento algum ocorreu sucessão empresarial a ensejar a
responsabilidade tributária do art. 133 do CTN, vez que não houve "aquisição de
universalidade constituída por estabelecimento comercial ou fundo de comércio"
(nos termos do próprio parecer). O único elo existente entre as duas empresas é a
relação comercial.
- a responsabilidade do art. 133 do CTN só se manifesta quando uma pessoa natural
ou jurídica adquire de outra o fundo de comércio ou o estabelecimento comercial,
industrial ou profissional. A circunstância de que tenha adquirido mercadorias à
"devedora" não transforma em sucessor para efeitos tributários.
- por ter o fiscal se baseado em meras presunções para lavrar o auto de infração,
técnica terminantemente vedada pelo judiciário - como visto nas decisões acima,
deve o mesmo ser rechaçado
- as multas cabem ao sujeito passivo que seria o infrator, não podendo ser
transmitidas ao terceiro.

Fl. 12570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
5
Por fim, o responsável Sr. Elton apresentou sua defesa (fls. 5965/5991), alegando
que:
- a lei só será válida se previr imputação de responsabilidade a pessoa que,
vinculada ao fato gerador, tenha controle da situação para impedir de imediato sua própria
oneração;
- o Sr. Elton possui "cargo de direção e praticava seus atos administrativos em nome
da empresa...". Cargo de direção eqüivale a cargo de Administrador que é definida pelo Conselho
Regional de Administração como tendo as seguintes atribuições: planejar, organizar, dirigir,
controlar. Nunca, em momento nenhum, é possível mencionar que um administrador,
pessoalmente, terá interesses comuns. e sim, que ele tem a missão / função de defender os
interesses da empresa.
- interesses econômicos no fato gerador ou interesses nas conseqüências advindas
da realização do fato gerador são irrelevantes para a configuração da solidariedade.
- ademais, não há, entre sociedades do mesmo grupo econômico, interesse comum
a justificar a solidariedade com fulcro no art. 124, I do CTN, relativamente a todo e qualquer fato
gerador realizado;
- por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a responsabilidade destas
pessoas somente ocorrerá quando demonstrados de forma inequívoca os elementos ligando tais
pessoas aos fatos, ou seja, o fato de os sócios haverem agido com excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatutos;
- é da exequente o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a Fiscalização
realizada, de que o sócio/diretor agira mediante fraude, excesso de poder ou infração de lei ou ao
contrato social. Também não há prova de dissolução irregular da empresa, existindo apenas a
alteração constitutiva, na qual o então Diretor Elton Costa de Oliveira, passou a ser sócio da
empresa fiscalizada.

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 16-75.798 pela C. 4a Turma da
DRJ/SPO, julgando improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo tanto o crédito
tributário como as responsabilizações por solidariedade. Em relação à impugnação da Qualitech
especificamente, a DRJ a considerou intempestiva:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
20/03/2010, 26/03/2010, 29/03/2010, 08/04/2010, 13/04/2010, 14/04/2010,
03/05/2010, 06/05/2010, 02/06/2010, 11/06/2010, 10/07/2010, 20/07/2010,
27/07/2010, 11/08/2010, 27/08/2010, 30/08/2010, 09/09/2010, 14/09/2010,
21/09/2010, 29/09/2010, 04/10/2010, 05/10/2010, 11/10/2010, 13/10/2010,
15/10/2010, 18/10/2010, 01/11/2010, 05/11/2010, 08/11/2010, 09/11/2010,
Fl. 12571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
6
16/11/2010, 26/11/2010, 03/12/2010, 07/12/2010, 30/12/2010, 06/01/2011,
07/01/2011, 11/01/2011, 12/01/2011, 18/01/2011, 19/01/2011, 01/02/2011,
04/02/2011, 28/02/2011, 30/03/2011, 17/06/2011, 23/06/2011, 28/06/2011,
03/07/2011, 04/07/2011, 07/07/2011, 11/07/2011, 13/07/2011, 14/07/2011,
18/07/2011, 21/07/2011, 28/07/2011, 15/08/2011, 16/08/2011, 17/08/2011,
18/08/2011, 01/10/2011, 14/10/2011, 16/10/2011, 29/10/2011, 30/10/2011,
01/11/2011, 15/11/2011, 16/11/2011, 27/11/2011, 28/11/2011, 29/11/2011,
30/11/2011, 12/12/2011, 13/12/2011, 16/12/2011, 19/12/2011, 22/12/2011,
27/12/2011, 28/12/2011, 29/12/2011, 31/12/2011, 02/01/2012, 03/01/2012,
05/01/2012, 07/01/2012, 13/01/2012, 14/01/2012, 19/01/2012, 24/01/2012,
27/01/2012, 31/01/2012, 07/02/2012, 12/02/2012, 13/02/2012, 14/02/2012,
19/02/2012, 23/02/2012, 27/02/2012, 28/02/2012, 06/03/2012, 09/03/2012,
13/03/2012, 14/03/2012, 24/03/2012, 28/03/2012, 29/03/2012, 08/04/2012,
12/04/2012, 13/04/2012, 03/05/2012, 04/01/2013, 15/01/2013, 08/02/2013,
14/02/2013, 06/03/2013, 15/03/2013, 03/04/2013, 12/04/2013
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
ADMINISTRADOR.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, dentre elas o administrador da fiscalizada, com interesse efetivo nos
resultados da empresa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONTRADITÓRIO. TEMPESTIVIDADE.
Demonstrado que a impugnação foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência do lançamento, que ocorreu de acordo com as normas do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), não se toma conhecimento das razões da defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 20/03/2010, 26/03/2010, 29/03/2010, 08/04/2010, 13/04/2010,
14/04/2010, 03/05/2010, 06/05/2010, 02/06/2010, 11/06/2010, 10/07/2010,
20/07/2010, 27/07/2010, 11/08/2010, 27/08/2010, 30/08/2010, 09/09/2010,
14/09/2010, 21/09/2010, 29/09/2010, 04/10/2010, 05/10/2010, 11/10/2010,
13/10/2010, 15/10/2010, 18/10/2010, 01/11/2010, 05/11/2010, 08/11/2010,
09/11/2010, 16/11/2010, 26/11/2010, 03/12/2010, 07/12/2010, 30/12/2010,
06/01/2011, 07/01/2011, 11/01/2011, 12/01/2011, 18/01/2011, 19/01/2011,
01/02/2011, 04/02/2011, 28/02/2011, 30/03/2011, 17/06/2011, 23/06/2011,
28/06/2011, 03/07/2011, 04/07/2011, 07/07/2011, 11/07/2011, 13/07/2011,
14/07/2011, 18/07/2011, 21/07/2011, 28/07/2011, 15/08/2011, 16/08/2011,
17/08/2011, 18/08/2011, 01/10/2011, 14/10/2011, 16/10/2011, 29/10/2011,
30/10/2011, 01/11/2011, 15/11/2011, 16/11/2011, 27/11/2011, 28/11/2011,
29/11/2011, 30/11/2011, 12/12/2011, 13/12/2011, 16/12/2011, 19/12/2011,
22/12/2011, 27/12/2011, 28/12/2011, 29/12/2011, 31/12/2011, 02/01/2012,
03/01/2012, 05/01/2012, 07/01/2012, 13/01/2012, 14/01/2012, 19/01/2012,
24/01/2012, 27/01/2012, 31/01/2012, 07/02/2012, 12/02/2012, 13/02/2012,
Fl. 12572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
7
14/02/2012, 19/02/2012, 23/02/2012, 27/02/2012, 28/02/2012, 06/03/2012,
09/03/2012, 13/03/2012, 14/03/2012, 24/03/2012, 28/03/2012, 29/03/2012,
08/04/2012, 12/04/2012, 13/04/2012, 03/05/2012, 04/01/2013, 15/01/2013,
08/02/2013, 14/02/2013, 06/03/2013, 15/03/2013, 03/04/2013, 12/04/2013
PAGAMENTOS. CAUSA NÃO COMPROVADA. É sujeito à incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, pagamento efetuado a
beneficiário não identificado ou, contabilizado ou não, quando não for
comprovada a operação ou sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
20/03/2010, 26/03/2010, 29/03/2010, 08/04/2010, 13/04/2010, 14/04/2010,
03/05/2010, 06/05/2010, 02/06/2010, 11/06/2010, 10/07/2010, 20/07/2010,
27/07/2010, 11/08/2010, 27/08/2010, 30/08/2010, 09/09/2010, 14/09/2010,
21/09/2010, 29/09/2010, 04/10/2010, 05/10/2010, 11/10/2010, 13/10/2010,
15/10/2010, 18/10/2010, 01/11/2010, 05/11/2010, 08/11/2010, 09/11/2010,
16/11/2010, 26/11/2010, 03/12/2010, 07/12/2010, 30/12/2010, 06/01/2011,
07/01/2011, 11/01/2011, 12/01/2011, 18/01/2011, 19/01/2011, 01/02/2011,
04/02/2011, 28/02/2011, 30/03/2011, 17/06/2011, 23/06/2011, 28/06/2011,
03/07/2011, 04/07/2011, 07/07/2011, 11/07/2011, 13/07/2011, 14/07/2011,
18/07/2011, 21/07/2011, 28/07/2011, 15/08/2011, 16/08/2011, 17/08/2011,
18/08/2011, 01/10/2011, 14/10/2011, 16/10/2011, 29/10/2011, 30/10/2011,
01/11/2011, 15/11/2011, 16/11/2011, 27/11/2011, 28/11/2011, 29/11/2011,
30/11/2011, 12/12/2011, 13/12/2011, 16/12/2011, 19/12/2011, 22/12/2011,
27/12/2011, 28/12/2011, 29/12/2011, 31/12/2011, 02/01/2012, 03/01/2012,
05/01/2012, 07/01/2012, 13/01/2012, 14/01/2012, 19/01/2012, 24/01/2012,
27/01/2012, 31/01/2012, 07/02/2012, 12/02/2012, 13/02/2012, 14/02/2012,
19/02/2012, 23/02/2012, 27/02/2012, 28/02/2012, 06/03/2012, 09/03/2012,
13/03/2012, 14/03/2012, 24/03/2012, 28/03/2012, 29/03/2012, 08/04/2012,
12/04/2012, 13/04/2012, 03/05/2012, 04/01/2013, 15/01/2013, 08/02/2013,
14/02/2013, 06/03/2013, 15/03/2013, 03/04/2013, 12/04/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
MULTA DE OFICIO. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada está de acordo com a legislação de
regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de
eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 12573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
8
Ato seguinte, o contribuinte (Empresa Sulamericana) interpôs recurso voluntário,
reiterando seus argumentos de defesa (recurso de fls. 12393/12405), sustentando também que a
lógica de julgamento pela DRJ é inválida, pois não se pode transportar o racional elaborado no
âmbito do PAT 10751-720362/2014-46, processo correlacionado, para este caso. Ademais,
argumentou deveria ter havido arbitramento da base de cálculo nos termos da alínea a, inciso II,
do art. 530, do RIR tal como requerido no PAT 10751-720362/2014-46.
Por sua vez, os responsáveis tributários Qualitech (recursos de fls. 12515/12534;
12537/12549) e Sr. Elton interpuseram Recursos Voluntários (recursos de fls. 12552/12554), cujos
argumentos serão analisados a seguir.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Primeiramente, é importante frisar que, quanto ao sujeito passivo EMPRESA
SULAMERICANA, o recurso é intempestivo.
A pessoa jurídica foi intimada do acórdão recorrido em 20/02/2017 (segunda-feira,
dia útil):

Fl. 12574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
9
Nada obstante, apenas apresentou o recurso voluntário em 23.03.2017 (fls. 12514),
quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72. O termo
final do prazo recursal era dia 22.03:

Assim, o recurso do contribuinte Empresa Sulamericana não atende as condições de
admissibilidade e não pode ser conhecido, por intempestividade.
Quanto aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, há
também que se analisar a admissibilidade.
Quanto à responsável solidária QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, observo que foram interpostos dois recursos voluntários: recursos de fls.
12515/12534, e 12537/12549.
O segundo recurso de fls. 12537/12549 não é conhecido por preclusão
consumativa, em razão do ato processual referente à interposição de recurso voluntário já ter se
realizado e consumado na primeira interposição recursal.
Em outras palavras, uma vez praticado o ato, a parte esgota a possibilidade de nova
manifestação sobre o mesmo tema no processo: o ato processual não pode ser repetido ou
refeito.
Fl. 12575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
10
Quanto ao primeiro recurso interposto às fls. 12515/12534, a pessoa jurídica foi
intimada do acórdão em 23.02.2017 (quinta-feira, dia útil):

E o recurso voluntário foi apresentado em 23.03.2017 (fls. 12514), tendo sido
interposto dentro do termo final do prazo recursal:

Assim, é tempestivo.
Analisando-o, no entanto, identifico que não é possível conhecê-lo, porque o
recurso não se insurgiu contra o entendimento da DRJ de que a impugnação apresentada era
intempestiva. Esse ponto jamais poderia deixar de ter sido impugnado. Vejamos o acórdão
recorrido:
Fl. 12576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
11

“IMPUGNAÇÃO – QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA –
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
[...]
194. Veja-se, pois, que o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa,
assegurado aos litigantes em processo judicial ou administrativo pelo artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, se sujeita a um prazo preclusivo de trinta dias,
contados da ciência da decisão denegatória.
195. No caso em comento, cabe consignar que o Termo de Ciência de Lançamento
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária (fls.
5903 a 5906) foi enviado para o endereço informado pelo próprio sujeito passivo
solidário ao sistema CNPJ da RFB à época da lavratura, tendo sido recebido pela
recorrente em 24/12/2014, conforme cópia do Aviso de Recebimento (AR)
acostada à fl. 5908.
196. Assim, tendo em vista os ditames do art. 15 do Decreto 70.235/1972 acima
reproduzido, ocorreu a preclusão do direito de apresentação do contraditório ao
AI.
197. Inaceitável, assim, a solicitação de recebimento da defesa apresentada em
27/01/2015 e fora do prazo limite encerrado em 26/01/2015, sendo impertinente
a alegação da recorrente de que apresentou o contraditório ao AI no prazo legal.
198. Desse modo, o exame das razões de mérito exorbita da esfera de
competência desta Delegacia de Julgamento, cuja atuação se limita aos processos
administrativos nos quais tenha sido instaurado tempestivamente o contraditório.
199. Ante o exposto, voto por não tomar conhecimento das razões da defesa.”

A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso voluntário estará adstrito
apenas à análise da tempestividade da impugnação, se questionada. Neste caso, como dito, o
recurso interposto sequer tangenciou o aspecto da tempestividade da impugnação; é inepto,
portanto, ao deixar de fazê-lo.
Eis a jurisprudência do CARF nessa linha:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2019 SIMPLES
NACIONAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se apresentando no Recurso Voluntário nenhuma razão capaz de justificar a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, não se pode apreciar as
questões de mérito deduzidas pelo Contribuinte”
Fl. 12577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
12
(Acórdão no 1302-005.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 20 de janeiro de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2013 NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO
APRECIADO. Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase
litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário” (Acórdão no 2003-006.568 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 21 de março de 2024)

Esse fato prejudica a análise dos argumentos de mérito trazidos no recurso.
Assim, não conheço o recurso da QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA.

Por fim, cabe analisar o recurso do responsável solidário Sr. ELTON COSTA DE
OLIVEIRA.
Quanto ao recurso interposto pelo Sr. ELTON COSTA DE OLIVEIRA, constato que é
tempestivo.

Fl. 12578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
13

Verificaremos a seguir se atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72.
Prosseguindo na análise, inicio recordando a premissa quanto à necessidade de
aplicação do enunciado da Súmula CARF no 71: Todos os arrolados como responsáveis tributários
na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário
e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Dessa forma, o conhecimento da matéria é amplo.
Neste caso, a responsabilidade solidária foi capitulada da seguinte maneira:

1-) ELTON COSTA DE OLIVEIRA
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: O Sr. Elton Costa de Oliveira era funcionário da EMPRESA
SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no cargo de
direção e praticava seus atos administrativos em nome da empresa através de
procuração.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

No que atine à responsabilidade solidária do recorrente, com base no art. 124, I do
CTN, vejamos as motivações da D. Fiscalização no Relatório Fiscal:

“7. DA SOLIDARIEDADE PASSIVA
[...]
A Sra. Andréa Souza Silva de Oliveira, CPF no 753.265.154-15, e a Srta. Giulliana
Souza Silva de Oliveira, CPF no 060.608.154-21, eram as únicas sócias tanto da
Qualitech Comércio e Serviços de Informática Ltda como da EMPRESA
Fl. 12579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
14
SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA durante o
período abrangido da ação fiscal (anos-calendário 2010, 2011 e 2012) e
juntamente com o Sr. Elton Costa de Oliveira, CPF no 488.570.504-59,
administram as empresas Qualitech Informática e SULAMERICANA.
O Sr. Elton Costa de Oliveira era funcionário da EMPRESA SULAMERICANA DE
TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no cargo de direção e praticava seus
atos administrativos em nome da empresa através de procuração.
A participação do Sr. Elton Costa de Oliveira no comando da EMPRESA
SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA juntamente com
as sócias da mesma é tão cristalina que, com a alteração contratual registrada na
Junta Comercial do Estado da Paraíba em 04/11/2014, onde a Sra. Andréa Souza
Silva de Oliveira e a Srta. Giulliana Souza Silva de Oliveira cederam e transferiram
gratuitamente suas quotas para o Sr. Elton Soares de Oliveira, fato não
comunicado à Fiscalização, fica mais evidente os fatos.
Pelos fatos acima narrados, que demonstram que o Sr. Elton Costa de Oliveira,
CPF no 488.570.504-59, e a empresa Qualitech Comércio e Serviços de
Informática Ltda, CNPJ no 02.674.088/0001-52, se beneficiaram de alguma
maneira dos resultados da atividade da Empresa Sulamericana de Tecnolocia
Indústria e Comércio Ltda, ou seja, que se comprova, no caso vertente, é que as
pessoas acima citadas tinham interesses comuns na situação que constitui o fato
gerador dos tributos ora lançados, evidências em que referidas pessoas
tornaram-se solidários pelos créditos, ora constituídos, correspondentes às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei,
conforme preceitua o artigo 124, inciso I, da Lei n.o 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), assim dispõe:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
Por conseguinte, ainda que seja imputada a solidariedade àqueles elencados no
inciso do art. 124 do CTN, permanece a responsabilidade do contribuinte sob ação
fiscal.
Não se rompe o dever jurídico do contribuinte sob ação fiscal de cumprir sua
obrigação tributária. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação
tributária, outrossim, solidariza-se entre o contribuinte e os demais responsáveis
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Confere-se, inegavelmente, maior garantia ao crédito
tributário, cuja extinção poderá ser exigida não só daquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, mas
também de todos aqueles que foram pessoalmente solidarizados.
Com efeito, tem-se que antes da última alteração contratual a Sra. Andréa Souza
Silva de Oliveira e a Srta. Giulliana Souza Silva de Oliveira eram as sócias das
Fl. 12580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
15
empresas: SULAMERICANA, Qualitech Informática e Qualitech Eventos e o Sr.
Elton Costa de Oliveira administrava a SULAMERICANA através de procuração e
no desenvolvimento da ação fiscal ficou claro que a existência da
SULAMERICANA e da Qualitech Informática (mesmo grupo empresarial) trouxe
benefícios. A SULAMERICANA, como atacadista tem o benefício fiscal do ICMS e
na prática de contabilizar despesas/custos lastreados em documentação inidônea
diminuiu o lucro e reduziu consideravelmente o recolhimento do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS. A Qualitech Informática como comércio varejista não paga PIS e
COFINS (alíquota zero) nos produtos de informática e como adquire seus produtos
praticamente da SULAMERICANA pode revendê-los por um preço bastante
competitivo pela desoneração tributária, causando com isso prática de
concorrência desleal, além do que é blindada pela SULAMERICANA na aquisição
de produtos de procedência estrangeira através de empresas inidôneas.”
(destaques da Relatora)

Por sua vez, o acórdão recorrido entendeu que a responsabilidade deveria ser
mantida pelas razões abaixo:

“IMPUGNAÇÃO – ELTON COSTA DE OLIVEIRA – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
184. No contraditório apresentado o recorrente argumenta que tendo em vista a
fundamentação legal para responsabilizá-lo, alicerçada no art. 124 do CTN,
entende que cabe tecer considerações acerca do termo "interesse comum" e de
suas ações junto a empresa.
185. Registra que o autuante menciona que ele possui "cargo de direção e
praticava seus atos administrativos em nome da empresa..." (fl. 5891 do Relatório
de Trabalho Fiscal). Menciona que cargo de direção equivale a cargo de
Administrador, que é definido pelo Conselho Regional de Administração como
tendo as atribuições de planejar, organizar, dirigir e controlar, que são atividades
que, no seu entendimento, estão relacionadas com "cuidados" com os interesses
da empresa. Acrescenta que a partir de tais definições pode-se inferir que não é
possível mencionar que um administrador pessoalmente terá interesses comuns,
mas, ao contrário, que ele tem a missão/função de defender os interesses da
empresa. Conclui que, no caso que se discute, inexiste interesse comum, não
sendo cabível aplicar o fundamento legal adotado pela fiscalização para
responsabilizá-lo.
186. O quadro delineado nos autos não permite a exclusão da responsabilidade
tributária atribuída ao Sr. Elton Costa de Oliveira pelo créditos tributários
constituídos, porquanto ele próprio admite, conforme Termo de Declaração (fls.
1945 a 1948), que apesar de não figurar no quadro societário da Empresa
Sulamericana de Tecnologia Indústria e Comércio Ltda, é funcionário da mesma
Fl. 12581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
16
no cargo de direção e pratica atos administrativos em nome da empresa através
de procuração.
187. Não encontra guarida, ainda, o argumento de que defende os interesses da
empresa, mas não tem interesse comum com os seus negócios. Trata-se do real
comandante do negócio, que gerou benefícios fiscais indevidos, o que
materializa perfeitamente a hipótese consignada para responsabilizá-lo, com
supedâneo no art. 124, I, do CTN.
188. O Impugnante também consigna que a mesma conclusão vale para as multas
tributárias, em razão da “limitação à atividade sancionatória advinda do princípio
da intranscendência das sanções jurídicas.” 189. Esclareça-se que se discute, na
autuação delineada nos autos, o crédito tributário, constituído por tributo, multa
e juros, o que torna sem sentido o pleito do interessado.
190. Por fim, o requerente tece considerações acerca do art. 135, III, do CTN, e
alega que o mesmo não pode ser se aplicado para responsabilizá-lo em razão de
não ter sido comprovado que agiu com dolo, fraude ou excesso de poder.
191. Neste tópico, como já restou delineado anteriormente, e ainda como se
observa no AI (fl. 5800), a responsabilidade tributária solidária atribuída ao Sr.
Elton Costa de Oliveira foi associada exclusivamente ao art. 124, I, do CTN.”
(destaques da Relatora)

No entanto, lendo o recurso, o argumento que desponta é a crítica feita ao fato de
que o acórdão adotou algumas razões de decidir do processo correlacionado (PAT 10751-
720362/2014-46), que decorre do mesmo TVF e que trata das incidências de IRPJ e tributos
reflexos. Não há qualquer ilegitimidade nisso, já que é dado ao julgador encampar razões de
decidir para compor seu silogismo de julgamento. A motivação per relationem é uma forma de
motivação das decisões perfeitamente aceita no processo administrativo tributário:

Lei no 9.784, de 1999 (Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal):
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
§1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.”

Fl. 12582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
17
Portanto, em relação a esse aspecto, conheço o recurso, mas nego-lhe provimento.
No mais, lendo o recurso, observo que o Recorrente traz uma vasta gama de
fundamentos inéditos: discussões sobre o mérito do lançamento, quanto à necessidade de
arbitramento neste caso nos termos do art. 530, RIR, os quais não podem ser conhecidos, por
traduzir inovação recursal. A impugnação (fls. 5965 a 5990) nunca tratou desses assuntos e discuti-
los aqui nesse momento representaria supressão do duplo grau de discussão no contencioso
tributário. Esses pontos não podem ser conhecidos.
Afora isso, a bem da verdade, o recurso do responsável Sr. Elton nem mesmo
impugna o principal, que são as razões para a manutenção de sua responsabilidade solidária com
base no art. 124, I do CTN. O recurso não chega nem a tocar nesse assunto. Não trata em nenhum
momento da própria responsabilidade solidária, tendo deixado de infirmar o que foi decidido no
acórdão recorrido acerca disso.
Em suma, a peça recursal não dialoga com o acórdão.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação do Recorrente deve atender aos requisitos formais mínimos
elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico. É também decorrência, afinal, do princípio da dialeticidade
processual.
Fl. 12583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
18
E sem que tenha ocorrido essa impugnação pontual dos fundamentos em que o
acórdão se ancorou, a peça recursal não passa pelo crivo do juízo de admissibilidade, não podendo
o recurso ser conhecido nessa parte dada a preclusão dos pontos não impugnados, como já
decidiu este E. CARF em outros casos:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2015
CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. É inepto o
recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação
específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao
recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.”
(Acórdão no 1401-005.193 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 21 de janeiro de 2021, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)

“RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira
instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a
preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.” (Acórdão no
2202-010.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 4 de outubro de 2023)

“PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Recurso voluntário sem apresentar nenhum
argumento ou fato que fosse de encontro a decisão proferida a Recorrente não
apresenta qualquer indignação contra os fundamentos da decisão supostamente
Fl. 12584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
19
recorrida ou a apresentação de motivos pelos quais deveria ser modificada,
ferindo o princípio da dialeticidade, segundo o qual os recursos devem expor
claramente os fundamentos da pretensão à reforma.” (Acórdão no 1401-
001.316 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária/1a Seção, Sessão de 25 de setembro
de 2014)

“MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Acórdão no
3201-011.643 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão
de 19 de março de 2024, Presidente Redator Hélcio Lafetá Reis)

Voto, portanto, no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário em
questão e, na parte conhecida, negar provimento.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa e fraudulenta. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 12585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
20
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por:
- não conhecer o recurso voluntário interposto pela EMPRESA SULAMERICANA DE
TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA por ser intempestivo
- não conhecer o recurso do responsável QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA;
- conhecer em parte o recurso interposto por ELTON COSTA DE OLIVEIRA, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento;
- reduzir de ofício a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo
8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 12586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720364/2014-35
21

Fl. 12587
DF CARF MF
Original